Tribunal: STF
Processo: HC 264568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 220.611/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando que ele, “com finalidade de cunho financeiro, e portando arma de fogo fornecida pelo conduzido RICHARD, procurou por ALAN e BRUNO LIMA e, juntos, deslocaram-se para o centro de Florianópolis, apanharam a vítima e, mediante emprego de arma de fogo, passaram a extorqui-la para que lhes entregasse dinheiro. Após obrigarem a vítima a pedir dinheiro aos amigos, os valores foram enviados para as contas bancárias de BRUNO INÁCIO e RICHARD. Quando os amigos pararam de enviar dinheiro à vítima, os conduzidos GUILHERME, ALAN e BRUNO mataram Arthur”. Frisou o Juiz que o agravante e dois comparsas “teriam sido os responsáveis pelo sequestro, ameaças e morte da vítima”.



    3. “A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    “A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente” (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).



    4. Agravo desprovido (doc. 4, p. 9).  



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Em síntese, aduziu a respeitável 6ª turma, por meio de voto do exmo. Ministro relator Antônio Saldanha Palheiro, que a medida extrema encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade do paciente, ambas demonstradas pelo modus operandi empregado no caso concreto.



    Ocorre que o respeitável entendimento firmado pela colenda Sexta Turma, acaba por perpetrar o constrangimento ilegal vivido pelo paciente desde a origem.



    Vejamos que Guilherme é réu primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa, forte núcleo familiar e é pessoa de ótimos predicados, bem quisto pela círculo social em que convive.



    Trata-se de um fato isolado, sem qualquer elemento que demonstre habitualidade criminosa ou periculosidade concreta. Ademais, o paciente foi extremamente colaborativo com a autoridade policial.



    Por infelicidade do destino, se vê no centro de acusação de extorsão mediante sequestro por resultado morte, onde desde a origem sua condição de investigado veio acompanhada de prisão cautelar com caráter de antecipação de culpa, visto que se utiliza desde a origem a narrativa do delito de maneira genérica para fundamentar uma periculosidade social inexistente.



    Não há fundamentação próprio do STJ demonstrando por qual razão Guilherme seria pessoa de extrema periculosidade, não há individualização de conduta, não há fundamentação demonstrando o porquê medidas cautelares seriam insuficientes. A respeitável Corte Superior faz mera referência ao decreto prisional da origem sem realizar a análise própria da conduta, como vemos na decisão ora atacada, incidindo inclusive em possível violação ao princípio da motivação das decisões, conforme prevê o art. 93, inciso IX da CF (doc. 1, p. 4).



    Em seguida, sustenta:  



    Além disso, verifica-se que no caso concreto não restou sequer recebida a denúncia, oportunidade em que Guilherme permanece segregado há 5 meses, aguardando o desenrolar processual para que assim possa comprovar sua inocência!



    Cumpre destacar que a decretação da prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, deve estar amparada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da custódia. Além disso, deve haver a demonstração inequívoca de que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas sejam insuficientes (doc. 1, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    [...] o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que seja deferido LIMINARMENTE o pedido formulado, já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e urgência, visto se tratar de liberdade de locomoção garantida no art. 5º da CF.



    A frente, que seja confirmada a ordem liminar (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).    



    No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:  



    Não há como acolher a insurgência.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 90/91, grifei):



    DA PRISÃO PREVENTIVA:



    [...]



    Fixadas essas premissas, entendo que o caso ora apreciado atende a esses requisitos e torna imperiosa a decretação da prisão preventiva.



    A materialidade e os fortes indícios de autoria restaram evidenciados pelos elementos de prova que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o boletim de ocorrência (evento 1, P_FLAGRANTE1, ?s. 3-8); o auto de exibição e apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, ?. 9); o relatório das investigações realizadas pela Delegacia de Roubos e Antissequestro de São José (evento 3, REPRESENTACAO_BUSCA1), bem como pelos depoimentos acostados no evento 1, vídeos 2-9.



    Ficam caracterizadas, pois, a materialidade e a autoria de delito cuja pena abstratamente cominada ultrapassa, em muito, os quatro anos de privação de liberdade (art. 313, inciso I, do CPP).



    Por essa razão, afigura-se cabível, na espécie, a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Além de cabível, considero que tal medida se justifica para o fim de resguardar a ordem pública, porque a conduta praticada pelo(s) conduzido(s) é de elevada gravidade.



    Como se verifica das informações disponíveis nos autos, o conduzido GUILHERME, com finalidade de cunho financeiro, e portando arma de fogo fornecida pelo conduzido RICHARD, procurou por ALAN e BRUNO LIMA e, juntos, deslocaram-se para o centro de Florianópolis, apanharam a vítima e, mediante emprego de arma de fogo, passaram a extorqui-la para que lhes entregasse dinheiro.



    Após obrigarem a vítima a pedir dinheiro aos amigos, os valores foram enviados para as contas bancárias de BRUNO INÁCIO e RICHARD. Quando os amigos pararam de enviar dinheiro à vítima, os conduzidos GUILHERME, ALAN e BRUNO mataram Arthur.



    Em resumo, GUILHERME, ALAN e BRUNO LIMA teriam sido os responsáveis pelo sequestro, ameaças e morte da vítima, enquanto BRUNO INÁCIO e RICHARD aparentemente atuaram diretamente na empreitada criminosa para viabilizar o recebimento dos valores pagos pelos amigos da vítima. Ainda, constatou-se que o conduzido RICHARD teria fornecido a arma de fogo utilizada para a execução do crime.



    Demais disso, colhe-se dos autos que o conduzido RICHARD HENRIQUE MEREGA é condenado penalmente no Estado do Paraná pelo crime de tráfico de drogas (evento 1, APF1, fl. 52).



    Como se observa, há fortes indícios de que os conduzidos, em comunhão de esforços, agiram para cometer o crime previsto de extorsão mediante sequestro, com resultado morte, conforme previsto no art. 159, § 3º, do Código Penal.



    À luz dos elementos acima colacionados, entendo que a segregação cautelar dos conduzidos justifica-se na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta (modus operandi) e no risco de reiteração criminosa, notadamente pelas circunstâncias do caso em análise, que evidenciam a periculosidade dos suspeitos.



    É consabido que "não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta" (STF. RHC 145162 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04-06-2018).



    Em casos semelhantes, aliás, "[...] a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta” (TJSC, Habeas Corpus n. 2015.078855-7, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 10-12-2015).



    Esse contexto reforça a necessidade de prisão preventiva, não apenas para evitar a reiteração delitiva, mas também para assegurar a aplicação da lei penal e proteger a sociedade dos riscos inerentes à livre circulação dos conduzidos.



    Ademais, quanto às cautelares diversas da prisão, "[...] é cediço que, ao justificar a necessidade da prisão preventiva - medida bem mais gravosa que as cautelares - por consectário lógico as cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas à hipótese, ainda que presentes predicados positivos como endereço e trabalho (TJSC, Habeas Corpus n. 5027413-54.2023.8.24.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 07-06-2023).



    De toda sorte, consigno que, neste momento processual, não há nenhum indício de que as medidas cautelares sejam suficientes para evitar que os conduzidos cometam novos crimes.



    Diante destas considerações, entendo que outra alternativa não resta senão manter os conduzidos presos.



    Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS CONDUZIDOS BRUNO DE LIMA PELENTIL, BRUNO DA ROSA INACIO, RICHARD HENRIQUE MAREGA DA SILVA, ALAN DAVID DE OLIVEIRA WOLFF e GUILHERME SILVA GERBA EM PRISÃO PREVENTIVA, e determino que permaneçam segregados na unidade prisional em que se encontram. [...].



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, enfatizando que ele, "com finalidade de cunho financeiro, e portando arma de fogo fornecida pelo conduzido RICHARD, procurou por ALAN e BRUNO LIMA e, juntos, deslocaram-se para o centro de Florianópolis, apanharam a vítima e, mediante emprego de arma de fogo, passaram a extorqui-la para que lhes entregasse dinheiro. Após obrigarem a vítima a pedir dinheiro aos amigos, os valores foram enviados para as contas bancárias de BRUNO INÁCIO e RICHARD. Quando os amigos pararam de enviar dinheiro à vítima, os conduzidos GUILHERME, ALAN e BRUNO mataram Arthur" (e-STJ fl. 90).



    Frisou o Juiz que o agravante e dois comparsas "teriam sido os responsáveis pelo sequestro, ameaças e morte da vítima" (e-STJ fl. 90).



    Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "os atos supostamente praticados, deve-se reconhecer, foram de extrema gravidade concreta, porque o delito contra o patrimônio foi supostamente realizado por meio de concurso de agentes e coação mediante o uso de arma de fogo" (e-STJ fl. 92).



    Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Recentemente esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública.



    [...]



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 10-15 — grifos meus e no original).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a legitimidade da custódia cautelar decretada com base em elementos que evidenciem que a permanência em liberdade do suposto autor do delito compromete a garantia da ordem pública.



    Com efeito, o referido colegiado examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, concluindo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou motivação idônea e suficiente para demonstrar a periculosidade do acusado, considerada a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado na prática dos supostos crimes.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, §2º e §3º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Recurso Ordinário não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Ordinário (art. 102, II, da Constituição Federal). Precedentes: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    4. De todo modo, os fatores declinados pela instância ordinária evidenciam periculosidade social do agente e, portanto, a imprescindibilidade da sua prisão cautelar. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 249.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, “em concurso com os corréus, mediante violência e grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima, após restringirem a sua liberdade, a assinar documentos que garantiriam proveito econômico”.



    2. Não merece reparos, pelos mesmos motivos, o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 191.556 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de extorsão contra casal de idosos. Prisão preventiva. Motivação idônea. Agravo regimental não provido.



    1.Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi (v.g. HC nº 127.578-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/9/15).



    2. Agravo regimental não provido (HC 192.300 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA.



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 223.538 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.



    2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator